Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-93.2021.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000025-93.2021.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE APELADA – COMPROVADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual negou-se provimento ao Apelo mantendo a sentença recorrida e, em reexame, ratificado o ato sentencial.

Aduz o Agravante que, da análise do processo administrativo n. 388179/2010, juntado à exordial pelo agravado, verifica-se que a Administração Pública encaminhou o auto de infração e demais documentos, via aviso de recebimento, ao endereço constante dos autos e que havia sido cadastrado no processo de licenciamento ambiental de sua propriedade rural n. 86196/2006.

Enfatiza que,
não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos correios nos endereços constantes no banco de dados da administração.

Argumenta que, não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o agravado fora devidamente notificado de todos os atos processuais, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que haja a retratação da decisão outrora proferida, submetendo-a ao Colegiado.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, negou-se provimento ao Apelo, mantendo a sentença recorrida e, em reexame, ratificado o ato sentencial.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Pelo que se extrai dos autos e das provas coligidas ao feito, tem-se que foi instaurado Processo Administrativo n. 388179/2010, aonde consta o Auto de Infração n. 121295, datado de 13.05.2010, em que o endereço consignado para correspondência foi “RUA IPORÃ, QUADRA 36, LOTE 18”. No A.R contido no id. 171015121, p. 9, consta o mesmo endereço acima citado, com a informação de ‘NÃO RECEBIDO’, sendo que, na data de 29.12.2015 foi determinação a intimação do autuado por Edital, que foi publicado no Diário Oficial do Estado. Com a ausência de manifestação da parte autuada, à sua revelia, o auto de infração foi homologado, na data de 08.05.2019. Por sua vez, o excipiente ora Apelado foi enfático ao afirmar que seu endereço sempre foi na RUA IPORÃ, Nº 141, BAIRRO CENTRO, na cidade de Feliz Natal/MT, sendo que o órgão ambiental teria conhecimento e procedido sua notificação em endereço incorreto, logo, não estava em lugar incerto ou não sabido, de modo que não é lícita a notificação realizada por edital, em violação ao princípio do devido processo legal. Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). No presente caso, restou demonstrado que o órgão ambiental procedeu uma única tentativa de notificação da parte autuada e, na sequência, determinou a notificação deste por edital, o que se mostra indevido. O artigo 121, da Lei Complementar nº 38/95, estabelece que: “Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05) I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. Relevante destacar, ainda, que, “a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta” ( AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [...] Desse modo, forçoso concluir que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, à sua revelia, culminando na aplicação de multa em seu desfavor. Ou seja, o processo administrativo não observou as formalidades legais, não obstante possuísse endereço certo na época em que lavrado o auto. De mais a mais, importante frisar que, ao órgão ambiental é assegurado meios de encontrar o endereço atualizado de um contribuinte, todavia, estamos diante de um caso em que o endereço da parte não se alterou, tendo havido, a bem da verdade, o envio de correspondência para endereço diverso. Em reexame necessário, não há motivos para a retificação do ato sentencial, que merece ser mantido nos termos da fundamentação supra. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, razão pela qual mantenho incólume a sentença vergastada. Em reexame necessário, RATIFICO o ato sentencial
.
”

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente, porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024